Tribunal: TJSP
Processo: 2319120-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada. Inconformismo. Autor afirma que jamais firmou o empréstimo consignado, contrato no 010113317722, e busca a suspensão dos descontos realizados em seu benefício. Elementos dos autos que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada. Inconformismo. Autor afirma que jamais firmou o empréstimo consignado, contrato no 010113317722, e busca a suspensão dos descontos realizados em seu benefício. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, como almeja o agravante. Verossimilhança nas suas alegações. Decisão reformada. Recurso provido.